Tribunal: CARF
Processo: 10580.720242/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
COMPENSAÇÃO. APROVEITAMENTO DE TRIBUTO DISCUTIDO JUDICIALMENTE. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO.
É expressamente vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
MPF. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento gerencial de controle administrativo da atividade fiscal, cuja emissão é feita de forma exclusivamente eletrônica, ficando disponível na internet para consulta pelo sujeito passivo. Não é nulo o procedimento fiscal amparado por MPF válido, cuja ciência foi dada ao sujeito passivo por meio do Termo de Início do Procedimento Fiscal.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SUCESSÃO TRIBUTÁRIA. AQUISIÇÃO DE ESTABELECIMENTO.
De acordo com o art. 133 do Código Tributário Nacional ­ CTN, a pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA APLICÁVEL.
A partir do advento da Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, as contribuições previdenciárias compensadas indevidamente passaram a ser exigidas com acréscimo de multa de mora calculada à taxa de 0,33% ao dia, limitada a 20%, sem prejuízo da aplicação da multa isolada correspondente a 150 % do débito indevidamente compensado se for comprovada a falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
RESPONSABILIDADEPESSOALSOLIDÁRIA.SÓCIO.
Aresponsabilidadepessoaldodiretor,gerenteourepresentantedepessoa jurídica de direito privado por créditos tributários pressupõe a prática de atocomexcessodepoderesouinfraçãodelei,contratosocialouesta-tutos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.720242/2013-16
ACÓRDÃO
2301-011.566 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
07 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
C AMORIM FILHOS CIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
COMPENSAÇÃO.
APROVEITAMENTO
DE
TRIBUTO
DISCUTIDO
JUDICIALMENTE. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO.
É expressamente vedada a compensação mediante o aproveitamento de
tributo objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do
trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
MPF. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento gerencial de
controle administrativo da atividade fiscal, cuja emissão é feita de forma
exclusivamente eletrônica, ficando disponível na internet para consulta
pelo sujeito passivo. Não é nulo o procedimento fiscal amparado por MPF
válido, cuja ciência foi dada ao sujeito passivo por meio do Termo de Início
do Procedimento Fiscal.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SUCESSÃO TRIBUTÁRIA. AQUISIÇÃO DE
ESTABELECIMENTO.
De acordo com o art. 133 do Código Tributário Nacional - CTN, a pessoa
natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer
título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou
profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra
razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos,
relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do
ato.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA APLICÁVEL.
A partir do advento da Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no
11.941/2009,
as
contribuições
previdenciárias
compensadas
indevidamente passaram a ser exigidas com acréscimo de multa de mora
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.566 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720242/2013-16
2
calculada à taxa de 0,33% ao dia, limitada a 20%, sem prejuízo da aplicação
da multa isolada correspondente a 150 % do débito indevidamente
compensado se for comprovada a falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo.
RESPONSABILIDADE PESSOAL SOLIDÁRIA. SÓCIO.
A responsabilidade pessoal do diretor, gerente ou representante de pessoa
jurídica de direito privado por créditos tributários pressupõe a prática
de ato com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou esta-
tutos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e negar provimento aos recursos apresentados pelos sujeitos passivos.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar o quanto ocorrido nos presentes autos, adoto as razões do
Acórdão recorrido, a fim de comporem este Relatório:
“Relatório
O presente processo tem por objeto os seguintes Autos de Infração:
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.566 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720242/2013-16
3
- Auto de Infração Debcad no 37.355.197-5, lavrado para exigência dos valores
devidos em razão da glosa das compensações de contribuições previdenciárias
efetuadas indevidamente pela empresa nas competências de 06/2008 a
12/2008. O valor total desse crédito tributário é de R$ 133.345,10 (valor
consolidado em 15/01/2013, incluindo as contribuições exigidas, juros e multa de
mora).
- Auto de Infração Debcad no 37.155.198-3, lavrado para exigência da multa
isolada devida em razão da realização de compensação mediante informação de
créditos inexistentes (declaração falsa). Essa multa foi aplicada no montante de
R$ 30.061,88, o que corresponde a 150% do valor compensado indevidamente na
competência de 12/2008, nos termos do art. 89, § 10, da Lei 8.212/91.
Segundo consta no Relatório Fiscal, no item “1.3 O contribuinte efetuou
compensação de créditos inexistentes uma vez que considerou o pagamento de
diversas parcelas incidentes de contribuição previdenciárias como recolhimento
indevido”.
Consta do relatório que a empresa apresentou uma declaração, na qual consta
que teria sido orientada pelo escritório de advocacia Nelson Willians Advogados
Associados a realizar as compensações em GFIP, uma vez que tal escritório teria
ajuizado ação na Justiça Federal de no 2007.33.00.025006-2, pleiteando a não
incidência de contribuição previdenciária sobre os primeiros 15 dias de
afastamento por motivo de incapacidade, salário-maternidade, férias e
respectivo adicional de 1/3.
A fiscalização relata que a sentença de 1a instância foi proferida em 25/07/2008,
considerando as verbas como salário de contribuição, somente o adicional de
1/3 de férias foi considerada como não incidente. No acórdão do TRF da 1a
Região proferido em 08/04/2011, foi reformado a decisão considerando o
adicional de 1/3 de férias como parcela incidente.
Relata a fiscalização que mesmo não obtendo êxito na ação judicial a empresa
procedeu a compensação informando falsos créditos na GFIP. No relatório
consta que “mesmo que as sentenças tivessem sido favoráveis ao contribuinte, o
que não aconteceu, os valores somente poderiam ser compensados após o
trânsito em julgado da sentença, conforme disposto no artigo 170-A do Código
Tributário Nacional”.
Na parte final do relatório fiscal a Fiscalização apresenta elementos que
caracterizariam a sucessão da empresa C. Amorim pela empresa Multibel
Utilidades e Eletrodomésticos Ltda, o que implicaria a responsabilidade
subsidiária pelo débito, nos termos do art. 133 do CTN.
No relatório fiscal consta, ainda, a responsabilização pessoal dos sócios
administradores da empresa pelo débito lançado e pela multa aplicada, tendo
em vista que a conduta de inserir créditos indevidos nas GFIP ́s materializa a
infração à lei.
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.566 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720242/2013-16
4
A empresa autuada, bem como os responsáveis solidários e subsidiário
apresentaram impugnações, com as alegações a seguir sintetizadas:
IMPUGNAÇÃO - EMPRESA AUTUADA C. AMORIM FILHOS & CIA LTDA.
Da Imprecisão Quanto aos Valores Glosados pela Receita Federal – Competência
12/2008.
Alega que os valores glosados a título de compensação indevida indicados pela
Fiscalização no auto de infração na competência 12/2008, não correspondem
aos valores declarados em suas GFIP ́s no período.
Informa que na GFIP do estabelecimento CNPJ 16.264.004/0001-17 a
impugnante declarou como valor compensado o montante de R$ 7.056,91, valor
inferior àquele glosado pela Auditoria que foi de R$ 13.292,05; o mesmo
ocorreu no estabelecimento CNPJ: 16.264.004/0002-06 valor declarado R$
1.099,95 e glosado R$ 2.125,02; estabelecimento CNPJ 16.264.004/0003­89 valor
declarado R$ 2.400,60 e glosado R$ 4.624,18.
Da
Ilegalidade
e
Inconstitucionalidade
da
Exigência
de
Contribuições
Previdenciárias
sobre
Parcelas
de
Natureza
não
Remuneratória,
mas
indenizatória.
Discorre sobre a base de cálculo das contribuições previdenciárias, citando o art.
195 da Constituição Federal, o art. 22 da Lei 8.212/91 e também diversos
dispositivos da Instrução Normativa RFB no 971/2009. Destaca a diferenciação
entre os termos salário, remuneração e parcelas indenizatórias.
Diante disso, conclui que o legislador e a doutrina elegeram como base de
cálculo apenas as verbas disponibilizadas em contrapartida ao trabalho
realizado, a fim de remunerá-lo, e jamais as parcelas de caráter indenizatório.
A) Da Não Incidência das Contribuições Previdenciárias sobre as Parcelas dos
Quinze Primeiros Dias de Afastamento por Motivo de Incapacidade.
Demonstra que o auxílio-doença se afigura como um benefício concedido ao
segurado impedido de trabalhar por doença ou acidente, por mais de 15 dias
consecutivos, sendo assim, tal parcela reveste-se, nitidamente, de caráter não
remuneratório. Cita o art. 214, §9o do Inciso I do RPS de que os benefícios da
previdência social não integram o salário de contribuição. Apresenta
jurisprudência do STJ de que os primeiros quinze dias do auxílio-doença e o terço
constitucional de férias não há incidência Previdenciária.
B)
Da
Não
Incidência
das
Contribuições
Previdenciárias
sobre
o
SalárioMaternidade.
Alega que o salário-maternidade é um benefício previdenciário pago pelo INSS
durante 120 dias, nos termos do arts. 7o, inciso XVIII e 201, inciso II da CF/88
regulado pelo art. 71 da Lei no 8.213/91.
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.566 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720242/2013-16
5
Afirma que o valor pago a título de salário-maternidade não corresponde à
contraprestação por um serviço prestado, mas a uma substituição pela
remuneração que seria devida, paga em razão do necessário afastamento do
trabalho para recuperação física e emocional da gestante.
Argumenta que é fundamental que a empregada se afaste de suas funções
laborais para receber o salário-maternidade, caso permaneça trabalhando
receberá o salário mensal em razão da prestação de serviço, o que torna claro o
caráter indenizatório da verba.
C) Da Não Incidência das Contribuições Previdenciárias sobre as Verbas de Férias
Indenizadas.
Aduz que o pagamento de férias indenizadas decorre, da compensação
pecuniária oferecida pelo empregador ao trabalhador, no momento da rescisão
do contrato de trabalho, em razão deste último não ter usufruído as férias a que
teria direito. Entende que se trata de uma indenização feita do empregador ao
empregado pela ausência de repouso deste quando da vigência do pacto laboral.
Cita o art. 144 da CLT que dispõe que o abono de férias não integra o conceito de
remuneração, neste sentido apresenta doutrina e jurisprudência do STJ.
D) Da Não Incidência das Contribuições Previdenciárias sobre o Abono de 1/3 de
Férias.
Demonstra que o adicional de 1/3 de férias tem base constitucional, art. 7o,
inciso XVII, e que o objetivo deste comando é assegurar ao trabalhador uma maior
possibilidade de fruição das suas férias, com rendimentos maiores.
Entende que tais verbas possuem caráter nitidamente não remuneratório, pois
não se trata de contra prestação de serviço , neste sentido, apresenta
jurisprudência do STF, concluindo pela não incidência das contribuições
previdenciárias sobre tais parcelas.
Alega que o STJ já submeteu o julgamento desta matéria ao rito do art. 543-C do
CPC, que trata dos recursos repetitivos, ainda, afirma que o CARF estará
necessariamente vinculado à decisão definitiva de tal recurso e assim por
economia processual é fundamental que se decida adotando o entendimento já
adotado pelo Colendo STJ quanto ao tema.
Dos Créditos Utilizados para Fins de Compensação.
Aduz que a Autoridade Fazendária incorreu em grave equívoco ao considerar
que o Impugnante efetuou compensação de créditos inexistentes. Aduz que
como recolheu contribuições previdenciárias sobre parcelas de natureza
manifestamente não remuneratória, mas indenizatória, realizou pagamento
indevido.
Informa que a Lei no 11.457/07, bem os arts. 165 e 170 do CTN, deixam claro a
possibilidade do sujeito passivo de solver suas obrigações fiscais por meio de
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.566 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720242/2013-16
6
créditos que detenham contra o fisco. Embasa, ainda, seus argumentos no art. 66
da Lei no 8.383/91.
Insiste que houve recolhimento de contribuições sobre parcelas indenizatórias
pela
Impugnante,
tratando-se
claramente
de
pagamento
indevido,
constituindose, portanto, de créditos sujeitos a compensação.
Da Multa de Ofício (Multa Isolada) em 150% (Cento e Cinqüenta por Cento).
Informa que o auto de infração DEBCAD no 37.655.198-3 refere-se a cobrança da
multa isolada na competência de 12/2008, no montante de R$ 30.061,88, prevista
no art. 89, § 10 da Lei no 8.212/91, por ter a empresa supostamente efetuado
compensação sem possuir o respectivo crédito tributário.
Entende que para aplicação da multa lançada deveria estar comprovado o dolo
do sujeito passivo em apresentar declaração falsa ao Fisco. Cita julgado do CARF,
neste sentido, no qual deveria estar comprovado o preenchimento de um dos
elementos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.512/64 para caracterizar a
multa neste patamar.
Salienta que o seu caso diverge totalmente daquelas hipóteses apresentadas nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.512/64, uma vez que não desejou impedir ou retardar
a ocorrência do fato gerador, até mesmo chegou a recolher as contribuições
supostamente devidas sobre as parcelas indenizatórias em debate, não havendo
que se falar em fraude ou sonegação.
Afirma que tampouco não se pode cogitar de conluio, já que ausente o dolo da
Impugnante e o ajuste com terceira pessoa com o objetivo de impedir ou retardar
a ocorrência do fato gerador ou o seu conhecimento.
Ressalta que se houve erro na declaração não foi decorrente de dolo da
Impugnante, mas sim de orientação técnica equivocada, uma vez que não poderia
imaginar que os procedimentos orientados pelo escritório de advocacia fossem
indevidos.
Alega que a Impugnante foi induzida a erro pelo referido escritório, pelo fato de
ter seguido orientação dada por este, não lhe ocorreu sequer de questionar o
procedimento de lhe fora indicado.
Informa que agiu de boa-fé, uma vez que foi induzida ao erro, não se subsumindo
aos elementos contidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.512/64, razão pela qual a
multa deve ser cancelada.
Aduz que os documentos examinados pela Fiscalização não têm o condão de
comprovar o dolo da Impugnante em falsificar a Declaração, e por mais que possa
ser considerada a compensação indevida, não houve a comprovação que a
Impugnante tenha ocorrido em sonegação, fraude, simulação ou conluio.
Entende que caso a Turma de Julgamento entenda que deva ser aplicada a multa,
esta deve ser aplicada no percentual de 75% nos termos do inciso I do art. 44 da
Lei no 9.430/96.
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.566 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720242/2013-16
7
Da Dupla Penalidade Sofrida pela Impugnante. Da Incidência Cumulada de Multa
de Mora e Multa de Ofício – Competência 12/2008.
Alega que na competência 12/2008 além da multa isolada que lhe foi aplicada,
também lhe fora aplicada a multa de mora em flagrante configuração de bis in
idem.
Afirma não pagar o tributo no seu vencimento, é pressuposto inafastável na
caracterização da conduta punível com a multa de ofício, uma vez que há o
acionamento da máquina estatal para exigir o tributo. A Impugnante faz uma
analogia com o Direito Penal, com o concurso aparente de normas, que para ser
resolvido utiliza o princípio da consunção, em que o ilícito mais grave absorve o
ilícito menos grave. Entende que como a multa de mora totalizou R$16.501,44 e a
multa isolada totalizou R$ 30.061,88, deveria lhe ser mantida somente a multa
isolada, abatendo do valor devido aquele equivalente à multa de mora. Cita
jurisprudência do CARF, neste sentido.
(...)
IMPUGNAÇÃO - RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS.
MARIA ÂNGELA DE LIMA AMORIM / DIONE AMORIM ANDRADE / MIGUEL
PEREIRA DO AMORIM
Analisando a defesa dos responsáveis solidários verifica-se que possuem o mesmo
teor da defesa apresentada pela C. AMORIM & CIA LTDA, acima relatada, sendo
assim, somente os argumentos específicos não abordados na defesa da empresa
autuada serão relatados.
Da Não Configuração da Responsabilidade Pessoal Prevista no art. 135, III do CTN.
Aduzem que a responsabilidade tributária prevista no art. 135, III do CTN,
apenas se verifica quando presentes os requisitos traduzidos na prática de atos
com excesso de poder, infração de lei, contrato social ou estatutos.
Ressaltam que o excesso de poder se verifica quando o ato é realizado de forma
abusiva, fora da esfera de atribuições do agente. Quanto à infração à lei esta
pressupõe a ilicitude do ato, não se resumindo à violação de preceitos
ordenatórios contidos em texto de lei ou do estatuto social. Neste sentido, os
Impugnantes argumentam que não basta que o diretor, administrador ou
representante legal pratique ato que transcenda suas atribuições ou que contrarie
o direito posto para que lhe seja atribuída à responsabilidade; é necessário que
haja a configuração de desvio de conduta caracterizado pela prática de ato com o
firme propósito de lesar o Estado, valendo-se da pessoa jurídica.
Salientam que a responsabilização não decorre do simples descumprimento da
obrigação tributária, mas pressupõe a aferição do elemento subjetivo da conduta
irregular praticada pelo administrador, neste sentido, cita doutrinadores.
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.566 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720242/2013-16
8
Ressaltam que diante da falta de provas da ocorrência de tais práticas, é a pessoa
jurídica, exclusivamente, que deverá arcar pelas dívidas, neste sentido, cita
jurisprudência de TRF e STJ.
Esclarecem que no presente caso não há qualquer documento que comprove a
conduta dolosa das Impugnantes em falsificar a sua Declaração e assim gerar
prejuízos ao Fisco.
(...)

IMPUGNAÇÃO – RESPONSÁVEL SUBSIDIÁRIO EMPRESA - MULTIBEL UTILIDADES E
ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
I - Preliminar
Da Expiração do Prazo de Validade do MPF.
Alega que o art. 12 da Portaria RFB no 4.066/07 determina que o prazo máximo de
validade do procedimento fiscal é de 120 dias, e como o procedimento fiscal foi
iniciado em 25/04/2012 o seu término deveria ter ocorrido no máximo em
25/08/2012, ou deveria ter sido prorrogado mediante ato expresso e
fundamentado. Informa que no caso não houve prorrogação expressa do MPF,
portanto, encontra-se extinto, prejudicando à validade e eficácia da peça básica
do processo fiscal instaurado, uma vez que a prorrogação é ato administrativo
vinculado e motivado.
Da Nulidade do MPF
Afirma que falta ao MPF requisito essencial de validade, eis que não consta o
prazo de sua finalização e nem consta o tributo objeto de fiscalização, assim
infringindo os incisos IV, VI e parágrafo primeiro da Portaria RFB no 4.066/07.
Da Falta de Fundamentação do Auto
Argumenta que o Autuante não apresentou a qualquer preposto da empresa os
demonstrativos e os levantamentos quantitativos, que são os meios de prova
essenciais à materialidade da infração, tal fato torna a autuação fiscal nula, nos
termos do art. 142 do CTN, art. 5o, LV da CF/88, além de infringir decisão do
CONSEF.
II – Mérito
Do Resumo Fático
Informa que foi incluído como sucessor tributário e que a Fiscalização considerou
que houve a transferência de fundo de comércio entre a empresa C. Amorim
Filhos & Cia Ltda para a empresa Multibel Eletrodomésticos Ltda, nos moldes do
art. 133 do CTN.
Alega que o auditor fundamenta sua deliberação de sucessão empresarial, em
mera presunção, eis que sem qualquer prova das suas alegações.
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.566 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720242/2013-16
9
Aduz que a C. Amorim Filhos & Cia é filial da C. Amorim localizada em Vitória da
Conquista/Bahia, e destaca que a C. Amorim existe no mercado há mais de 50
anos e trata-se de empresa em plena atividade, inclusive, com vendas on-line,
conforme consta no endereço eletrônico www.camorimvc.com.br.
Informa que a única coincidência existente entre a autuada e a Multibel é que a
segunda locou o espaço físico (ponto) vazio e não adquiriu
mercadorias/estoque/móveis/utensílios nem empregados da Casa Amorim, fato
este que isoladamente não se constitui em sucessão empresarial.
Ressalta que o fato de ter locado imóvel, que funcionava a C. Amorim Filhos & Cia,
não gera a sucessão tributária, pois razão social Multibel Utilidades e
Eletrodomésticos Ltda e nome de fantasia Comercial Ramos não se confundem e,
portanto, não há que se falar em fundo de comércio.
Salienta que da análise de seus contratos sociais pode-se constatar que não houve
a ocorrência de Sucessão de empresas, posto não ter existido a absorção de uma
empresa por outra, denominada incorporação, também não houve
transformação, quiçá fusão entre as rés para formar uma terceira empresa.
Afirma que conforme documentos constantes dos autos verifica-se que se tratam
de empresas distintas, com personalidade jurídica, composição societária e
administração própria independentes uma da outra, sem qualquer vinculação seja
fática ou jurídica.
Esclarece que também não há que se falar em grupo econômico entre a autuada e
a requerente, pelos mesmos motivos acima elencados, ao revés, são empresas
estranhas uma da outra.
Argumenta que a empresa MULTIBEL UTILIDADES E ELETRODOMÉSTICOS LTDA foi
criada em Santo Antônio de Jesus – BA há muitos anos atrás e foi transferida para
Salvador em 2003, quando adquiriu a Marca “Comercial Ramos” de um Grupo
Pernambucano e montou sua matriz na Av. ACM (endereço do termo de
sucessão), fato este público e notório. Informa que ulteriormente abriu algumas
filiais nesta Capital e outros Municípios, a exemplo da loja onde funciona a
autuada, fato este que, por si só, comprova que não houve sucessão.
Informa que a autuada ainda está com várias de suas lojas ativas, inclusive com a
Loja Matriz (Casa Amorim), em pleno funcionamento em Vitória da Conquista –
BA, inclusive, a principal concorrente da requerente, em sua filial daquele
município.
Entende que caso existisse Grupo Econômico em relação à autuada não seria com
a Multibel.
Alega que são pífias as argumentações da Fiscalização ao considerar que os
funcionários da C. Amorim Filhos & Cia foram cedidos para a Multibel, uma vez
que os 02 funcionários elencados como exemplo em relação aos 857 funcionários
que a requerente possuí, não pode ser causa de sucessão tributária.
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.566 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720242/2013-16
10
Apresenta julgado da Justiça do Trabalho que decidiu pela inexistência de
sucessão empresarial e/ou grupo econômico entre a autuada e a requerente, não
reconhecendo o vínculo empregatício.
Salienta que com relação ao último argumento da Fiscalização, entende que não
há qualquer prova, apenas uma suposta informação no site, sem qualquer cunho
oficial.
Da Inexistência de Sucessão Empresarial
Informa que o art. 133 do CTN – Responsabilidade Tributária dos Sucessores é
para as hipóteses de que o sucessor, na qualidade de responsável tributário
deverá pagar o tributo que não foi pago.
Entende que para que haja o fenômeno da responsabilidade tributária, deveria
haver a exploração da mesma atividade econômica pelo adquirente, bem como a
aquisição de fundo de comércio. Esclarece que caso não haja tal aquisição, ainda
que seja explorada a mesma atividade, não se pode redirecionar a persecução
tributária ao novo explorador da atividade, uma vez que ausente requisito
essencial para a configuração da responsabilidade tributária no art. 133 do CTN.
Apresenta jurisprudência de tribunais, neste sentido.
Alega que não há prova da existência da transferência de fundo de comércio,
somente houve a locação do mesmo imóvel, aproveitou-se dois funcionários,
ainda, informa que a empresa C. Amorim está em plena atividade. Frisa que se
tratam de empresas distintas, com personalidade jurídica, composição societária
e administração própria e distinta, estando ambas em funcionamento, sendo
independentes uma da outra, sem qualquer vinculação.
Do Princípio da Eventualidade
Afirma que mesmo que se considere que houve a transferência de fundo de
comércio, ainda assim não é possível a sucessão tributária pretendida.
Informa que o auto de infração é datado de 18/01/2013, em data superior a
suposta sucessão, pois o sucessor somente responde por crédito tributário
lançado definitivamente até a data do ato de sucessão, portanto, lançamentos
posteriores não podem ser de responsabilidade do sucessor.
Alega que na data da inauguração (13/10/2011) da loja da Multibel no local no
qual funcionava a C. Amorim não havia o lançamento definitivo do crédito
tributário pretendido pelo fisco, assim não poderia o requerente ser
responsabilizado pelo suposto crédito, pois o crédito somente foi constituído em
18/01/2013. Cita jurisprudência este respeito.
Entende que não pode ser responsabilizada de forma solidária pelo fato da
empresa C. Amorim Filhos & Cia jamais ter interrompido suas atividades. Cita
doutrina e jurisprudência nestes termos.
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.566 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720242/2013-16
11
Argumenta que o CTN não faz menção a responsabilidade por sucessão de multas
decorrentes de infrações tributárias, mas somente os valores devidos pela simples
incidência da norma tributária principal.
Apresenta doutrina e jurisprudência no sentido de afastar a responsabilidade do
sucessor quanto às multas.
(...)
Em 24 de fevereiro de 2014, a 7a Turma da DRJ/CTA , por intermédio do Acórdão
no 0645.242 , por unanimidade de votos, considerou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário lançado.
É o que se depreende da Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
COMPENSAÇÃO. APROVEITAMENTO DE TRIBUTO DISCUTIDO JUDICIALMENTE.
NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO.
É expressamente vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial.
MPF. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento gerencial de controle
administrativo da atividade fiscal, cuja emissão é feita de forma exclusivamente
eletrônica, ficando disponível na internet para consulta pelo sujeito passivo. Não é
nulo o procedimento fiscal amparado por MPF válido, cuja ciência foi dada ao
sujeito passivo por meio do Termo de Início do Procedimento Fiscal.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SUCESSÃO TRIBUTÁRIA. AQUISIÇÃO DE
ESTABELECIMENTO.
De acordo com o art. 133 do Código Tributário Nacional - CTN, a pessoa natural ou
jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de
comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a
respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome
individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento
adquirido, devidos até à data do ato.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA APLICÁVEL.
A partir do advento da Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no
11.941/2009, as contribuições previdenciárias compensadas indevidamente
passaram a ser exigidas com acréscimo de multa de mora calculada à taxa de
0,33% ao dia, limitada a 20%, sem prejuízo da aplicação da multa isolada
correspondente a 150 % do débito indevidamente compensado se for
comprovada a falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.566 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720242/2013-16
12
RESPONSABILIDADE PESSOAL SOLIDÁRIA. SÓCIO.
A responsabilidade pessoal do diretor, gerente ou representante de pessoa
jurídica de direito privado por créditos tributários pressupõe a prática de ato com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Tanto o contribuinte principal quanto os demais responsabilizados, nestes autos,
interpuseram seus respectivos Recurso Voluntários, tempestivamente, reiterando as razões de
fato e de direito delineadas em seu instrumento impugnatório (e aqui já transcritas).
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.

VOTO

Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
Os Recursos Voluntários são tempestivos e cumprem os demais requisitos formais
de admissibilidade. Por isso, conheço-os para o deslinde deste julgamento.
Iniciemos o julgamento por tópicos, dada a peculiaridade da existência de temas
diversos sobre responsabilidade tributária.

DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES DA EMPRESA AUTUADA C. AMORIM FILHOS & CIA
LTDA.
Dos Valores Glosados pela Receita Federal – Competência 12/2008.
Conforme bem apontado pelo Acórdão recorrido, está líquido, certo e cristalino que
valores compensados nas GFIP ́s: (i) no estabelecimento CNPJ: 16.264.004/0001-17, na
competência 12/2008 (R$ 7.056,91); (ii) com o da competência 13/2008 (R$ 6.235,14); (iv)
resultam no montante de R$ 13.292,05, que é exatamente o importe lançado como glosa pela
Fiscalização.
Esse método de lançamento foi o mesmo utilizado para os estabelecimentos
16.264.004/0002-06 e 16.264.004/0003-89, do que resulta que os valores glosados pela
Fiscalização foram exatamente os valores declarados em GFIP pela empresa nas competências
12/2008 e 13/2008, não havendo reparos a serem feitos no cálculo da glosa realizada.

Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.566 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720242/2013-16
13
Questionamentos relativos às contribuições incidentes sobre diversas rubricas da
folha de pagamento - Matérias discutidas em juízo pela empresa autuada – Renúncia ao
contencioso administrativo – Aplicação da Súmula CARF no 1
Com relação às alegações expendidas pela empresa com o intuito demonstrar a
ilegalidade/inconstitucionalidade das contribuições previdenciárias incidentes sobre diversas
rubricas de sua folha de pagamento (tais como os valores pagos no primeiros 15 dias de
afastamento do segurado por doença-acidente, salário-maternidade, férias e respectivo adicional
de 1/3), cabe esclarecer que se trata de matérias que estão sendo discutidas pelo contribuinte na
justiça federal no processo no 2007.33.00.025006-2.
O Decreto no 7.574, de 29/09/2011, que regulamenta o processo de determinação
e exigência de créditos tributários da União, estabelece que a propositura de ação judicial importa
em renúncia ou desistência da instância administrativa:
“Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o
mesmo objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio
nas instâncias administrativas (Lei no 6.830, de 1980, art. 38, parágrafo único)”.
Reflexo disso foi a edição da Súmula CARF no 1, cujo conteúdo determina a
impossibilidade de apreciação de matérias submetidas, ao crivo do Judiciário, por este Tribunal
Administrativo:
“Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021)”.
Dessarte, este Conselheiro não pode se manifestar, por determinação legal e
regimental, sobre o mérito dessas alegações, em face da propositura de ação judicial e da
respectiva renúncia ao contencioso administrativo efetuada pelo Recorrente.

Dos Créditos Utilizados para Fins de Compensação.
Compensação indevida
No decorrer do procedimento de fiscalização, a Recorrente informou que os
créditos utilizados nas compensações efetuadas, das competências de 06/2008 a 12/2008, eram
oriundos de recolhimentos feitos, a título de contribuições previdenciárias, sobre verbas que
possuem natureza indenizatórias.
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.566 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720242/2013-16
14
Diante de tal natureza jurídica, e da demanda judicial ajuizada em seu benefício,
teriam o direito a compensá-las por se traduzirem como pagamentos indevidos.
Nesse ponto, vale rememorar o contido no relatório fiscal a respeito das verbas
consideradas como não integrantes do salário de contribuição pela empresa:
“1.5 O Escritório de Advocacia Nelson Wilians Advogados Associados ajuizou uma
ação na Justiça Federal de número 2007.33.00.025006-2, pleiteando a não
incidência de contribuição previdenciária sobre os 15 primeiros dias de
afastamento por motivo de incapacidade, salário-maternidade, férias e respectivo
adicional de 1/3.
1.6 A sentença de 1a Instância foi proferida em 25/07/2008, considerando apenas
o adicional de 1/3 de férias como parcela não incidente de contribuição
previdenciária e as demais parcelas foram consideradas salário-de-contribuição.
O acórdão do TRF da 1a . Região foi proferido em 08/04/2011, reformando a
decisão apenas para considerar o adicional de 1/3 de férias como parcela
incidente de contribuição previdenciária . Desta forma, todas as não incidências
pleiteadas no processo foram consideradas improcedentes”.
Em pesquisa ao site do TRF da 1a Região, este Conselheiro avaliou que aquele
processo judicial, na data da prolação deste Voto (março de 2025), está “sobrestado aguardando
julgamento de recurso representativo na controvérsia no STJ”, desde dezembro de 2013.
Ao avaliar mais profundamente, notou-se que não há decisão a favor da Recorrente
e (muito menos trânsito em julgado da referida ação mandamental).
Dessa forma, clara está a violação ao artigo 170-A do Código Tributário Nacional,
cujo conteúdo veda a compensação mediante o aproveitamento de tributo objeto de contestação,
antes do trânsito em julgado da decisão judicial.
Com essa informação em mãos, basta recordarmos que o Superior Tribunal de
Justiça não abre espaço para qualquer tipo de ilação em dialética, em face do que foi decidido no
“Tema Repetitivo 346”, conforme abaixo descrito:
“Questão submetida a julgamento: Questiona o alcance da expressão 'objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo' constante no art. 170-A do CTN,
introduzido pela LC 104/01, na hipótese de o crédito do contribuinte apresentado
para compensação ser de tributo declarado inconstitucional.
Tese Firmada: Nos termos do art. 170-A do CTN, 'é vedada a compensação
mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito
passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial', vedação que
se aplica inclusive às hipóteses de reconhecida inconstitucionalidade do tributo
indevidamente recolhido.”
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.566 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720242/2013-16
15
Portanto, a glosa das compensações efetuadas pela Recorrente, nas competências
do período de 06/2008 a 12/2008, está correta. Mantém-se, portanto, o lançamento efetuado por
intermédio do Auto de Infração em litígio.

Da Multa de Ofício (Multa Isolada) em 150% (Cento e Cinqüenta por Cento):
Neste ponto, também não merece reparo o Acórdão recorrido.
Na análise feita no tópico anterior, assim como na decisão de piso, já restou
comprovado que as compensações efetuadas pela Recorrente, nas GFIP das competências de
06/2008 a 12/2008, eram indevidas.
Além disso, o fato de a Recorrente ter informado - como compensável, um crédito
cujo aproveitamento em compensação é vedado, expressamente, pela legislação mostra-se
suficiente para configurar a falsidade da declaração e enseja a aplicação da multa prevista no
artigo 89, § 10, da Lei 8.212/91.
Ao constatar tais pontos, a DRJ assim concluiu (fl. 15):
“Parece-me evidente que a tentativa de aproveitamento de créditos não passíveis
de compensação foi feita de forma consciente e intencional pela autuada. Não há
como imaginar que ela não tivesse consciência de que aqueles valores eram
imprestáveis para fins de compensação, pois o artigo 170-A do Código Tributário
Nacional é extremamente claro e objetivo ao dispor que o tributo objeto de
contestação judicial não pode ser aproveitado em compensação antes do trânsito
em julgado”.
Aliás, restou expressa o cumprimento de tal determinação legal na fundamentação
da sentença de primeiro grau proferida no processo no 2007.33.00.025006-2/BA, pelo Juíz Federal
da 16a Vara Federal/BA, Paulo Roberto Lyrio Pimenta:
“Assim sendo, faz jus a impetrante à compensação do crédito resultante das
parcelas indevidamente recolhidas na forma exposta, observando-se, no entanto,
o disposto no art. 170-A do CTN. (destaquei)”.
Recordemos, ainda, que – não obstante a existência desta primeira autorização de
compensação (desde que cumprido o trânsito em julgado), tal foi revertida pelo TRF1 e se
encontra pendente de decisão final, em função de sobrestamento dos autos, conforme noticiado
em tópico anterior.
Diante do exposto, resta plenamente demonstrado que a empresa realizou
compensação indevida, mediante declaração falsa, de forma deliberada e intencional, com plena
consciência de que aqueles recolhimentos não poderiam ser utilizados para compensação naquele
momento. Portanto, mostrou acertada a aplicação da multa de 150%, nos termos do art. 89, § 10,
da Lei 8.212/91.
Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.566 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720242/2013-16
16
Quanto aos demais pontos sobre a relação privada da Recorrente com seu antigo
escritório de advocacia, vale reproduzir a decisão recorrida, da qual acolho suas razões de fato e
de direito, nos termos da legislação do RICARF (fl. 16):
“Quanto ao argumento da empresa de que estava seguindo orientação de
renomado escritório de Advocacia para realizar as compensações, deve-se
esclarecer que mesmo que a justificativa da interessada, para haver cometido as
faltas que ensejaram a constituição dos presentes levantamentos, seja verídica,
entende-se não haver possibilidade para eximi-la das suas responsabilidades, em
razão da comprovação da falsidade acima descrita.
Ademais, a questão existente entre a empresa autuada e o escritório de
advocacia, acerca da orientação para a empresa realizar as compensações, é de
ordem privada, entre as parte, e não pode ser oposta à Fazenda publica para
alterar a obrigação tributária.
Em relação à aplicação da multa de ofício, esta foi aplicada em consonância com
os princípios do direito administrativo, pois é dever da autoridade administrativa.
Se durante a ação fiscalizatória for constatada infração a dispositivos da legislação
tributária proceder-se-á a lançamento de ofício, mediante a lavratura de auto de
infração.
Quanto ao pedido da Impugnante de que deveria ser aplicada a multa no
percentual de 75% nos termos do inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/96, não pode
ser acatada visto que a multa no patamar de 150 % possui disposição legal
específica (§10, art. 89 da Lei no 8.212/91), que se amolda perfeitamente ao caso
em apreço, e portanto, não pode ser afastada visando à aplicação de outro
dispositivo legal ao caso. Tal situação equivaleria a conceder uma renúncia fiscal
ao crédito que somente pode ser realizada por meio de lei”.
Diante disso, mantém-se a aplicação da multa qualificada, nos termos acima
expostos.

Da Dupla Penalidade Sofrida pela Impugnante. Da Incidência Cumulada de Multa de
Mora e Multa de Ofício – Competência 12/2008.
Quanto à multa de mora no percentual de 20%, a Recorrente alega ser totalmente
descabida, em função da impossibilidade de aplicação de duas penalidades, já que no mesmo
procedimento fiscal também existe a aplicação da multa de 150% (a qual já foi reduzida para o
patamar de 100%, conforme tópico prévio).
Não obstante ao pleito da recorrente, há de se rememorar que as multas em
questão são oriundas de imposições legais distintas e, portanto, compatíveis em sua aplicação
simultânea.
O Levantamento GP – Glosa de Compensação, trata dos valores compensados
indevidamente, pois ficou comprovado, durante a fiscalização, a inexistência de créditos que
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.566 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720242/2013-16
17
legitimassem as compensações que restaram, ao final, glosadas e sobre as quais foi aplicada a
multa moratória no percentual de 20%. A multa aplicada atendeu ao determinado no parágrafo 9o
do artigo 89 da Lei 8.212/91, pois os valores glosados estão sendo exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o artigo 35 da mesma Lei no 8.212/91.
Já o Levantamento MI – Multa Isolada, trata exclusivamente do lançamento de
multa isolada, no percentual de 150%, em atendimento à determinação prevista no parágrafo 10°
do artigo 89 da Lei no 8.212/91, uma vez que, conforme exposto no Relatório Fiscal, ocorreu a
compensação de valores mediante falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Assim sendo, a imposição moratória prevista no parágrafo 9o do artigo 89,
supracitado, não se confunde com a multa isolada imposta pelo parágrafo 10o da mesma
disposição legal, como visto trata-se de infrações distintas, não havendo assim de ser falar em
cumulação de multas. Não há, portanto, como aplicar, analogicamente, o princípio da consunção
no presente caso.

DAS ALEGAÇÕES ESPECÍFICAS DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS
MARIA ÂNGELA DE LIMA AMORIM / DIONE AMORIM ANDRADE / MIGUEL
PEREIRA DO AMORIM
Em análise dos Recursos Voluntários dos responsáveis, notou-se que – nos mesmos
termos realizados nas Impugnações, tais possuem o mesmo teor do Recurso interposto pela
Recorrente principal “C. Amorim”, exceto o tópico da Responsabilidade Pessoal dos sócios.
Nessa senda, e por correlação lógica, aplica-se aos responsáveis solidários o mesmo
entendimento proferido no voto referente a Recorrente principal autuada.
Logo a seguir, contudo, serão apreciados os argumentos específicos contidos nos
Recursos Voluntários dos solidários, que não foram objeto de apreciação no voto relativo à
Recorrente principal.

Da Configuração da Responsabilidade Pessoal Prevista no art. 135, III do CTN
Conforme explicitado no Relatório Fiscal e no Acórdão recorrido, os recolhimentos
que o contribuinte informa terem sido utilizados para compensação teriam sido relativos a
contribuições sobre fatos geradores que constavam de previsão normativa, sendo que esta não
restou afastada por pronunciamento legislativo, executivo ou judicial com trânsito em julgado que
retirasse a sua aplicabilidade.
Como já colocado neste Voto, a inserção de informações, na GFIP, cujas
características não estão de acordo com a legalidade que ampararia o direito de compensação de
créditos junto ao Fisco, configura a hipótese de falsidade da declaração e tipifica a conduta
infracional dos administradores.
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.566 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720242/2013-16
18
Ora, a empresa compensou valores que foram objetos de ação judicial, sem cumprir
a determinação legal (e judicial, conforme vimos) de serem somente compensadas nos termos do
art 170-A do CTN, ou seja, somente com trânsito em julgado. Portanto, preclaro está que os sócios
da empresa agiram com infração à lei, pois compensaram valores de créditos inexistentes.

Em relação aos outros argumentos trazidos pelos Recorrentes, por terem o mesmo
teor da defesa da empresa autuada, devem seguir o mesmo raciocínio expedido no voto da
Recorrente principal “C. Amorim”.

DAS ALEGAÇÕES DA RESPONSÁVEL SUBSIDIÁRIA
EMPRESA - MULTIBEL UTILIDADES E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
Preliminar
Do Prazo de Validade do MPF e de sua Nulidade
Quanto a este tema, não há muito a que divagar, porquanto o tema já foi pacificado
pela Súmula CARF no 171, em agosto de 2021:
“Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021)”.
Além disso, conforme reportado pela decisão recorrida, todo o procedimento
cumprido no MPF em questão, foi devidamente cumprido, sem qualquer prejuízo ao direito dos
Recorrentes. Vejamos:
“Assim, foram fornecidas todas as informações necessárias à impugnante, a fim
de verificar a exatidão e a validade dos MPF ́s, bem como acompanhar as
eventuais prorrogações, pela Internet ou esclarecer as dúvidas diretamente ou
por telefone com o Chefe de Equipe de Fiscalização.
Necessário esclarecer que o Término da Ação Fiscal foi em 15/01/2013, dentro do
prazo de validade do MPF, é de se informar que se consultado o site da receita
federal com o código de acesso fornecido quando do início da Fiscalização no
Termo de Início de Procedimento Fiscal, a Impugnante poderá constatar que o
procedimento fiscal foi prorrogado duas vezes, estendendo o prazo inicial para a
conclusão da auditoria fiscal até 05/04/2013.
Por derradeiro, insta salientar que, conforme jurisprudência dominante do
Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, o MPF não se constitui em
ato essencial à validade do procedimento fiscal, a caracterizar cerceamento de
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.566 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720242/2013-16
19
defesa ou falta de competência para a autoridade lançadora. O MPF é um ato
administrativo de natureza discricionária de controle e planejamento da atividade
fiscal e de informação ao contribuinte, sendo que eventuais incorreções ou
omissões na sua expedição ou renovação não geram nulidades no âmbito do
processo administrativo fiscal ou contaminam o lançamento decorrente da ação
fiscal. Na realidade, apenas sujeitam o Auditor-Fiscal ao aspecto disciplinar.
Enfim, conforme demonstrado, o MPF foi prorrogado de acordo com as normas
que regem a matéria, não sendo requisito necessário que a Fiscalização
demonstre por meio de um ato expresso tal necessidade.
Também não pode ser acatado a argumentação de que não consta o tributo no
MPF, se verificarmos o contido no referido mandado observamos que consta
como tributo a ser verificado às Contribuições da Empresa/Empregador. Além
deste documento também consta no Termo de Início de Procedimento Fiscal que
o tributo a ser fiscalizado se refere às Contribuições Previdenciárias, Outras
Entidades e Fundos”.
Dessarte, há de se afastar o pedido de nulidade pleiteado.

Da Fundamentação do Auto.
Conforme apontado pela decisão recorrida, “equivoca­se a Recorrente de que a
Fiscalização não teria apresentado, a qualquer preposto da empresa, os demonstrativos e os
levantamentos quantitativos, que são os meios de prova essenciais à materialidade da infração”.
Consta do Termo de Sucessão Tributária - recebido em 18/01/2013 pelo
representante da empresa Silvio Luiz de Azambuja Correia – CPF: 171058030-53, que fora
entregue um arquivo digital (CD-ROM) com todos os autos de infração e respectivos anexos
lavrados durante a fiscalização. Ainda, consta orientação para que se a empresa Multibel, quisesse
poderia ter vista do referido processo na unidade de atendimento da Receita Federal do Brasil –
DRF/Salvador.
Sem amparo argumentativo, portanto, o pedido de nulidade.

Mérito
Da Sucessão Empresarial
A fiscalização constatou que a Multibel Utilidades e Eletrodomésticos Ltda. deveria
ser considerada o sujeito passivo da contribuição previdenciária, na condição de responsável
tributária, por sucessão da empresa C. Amorim Filhos & Cia Ltda, nos termos do artigo 133 do
Código Tributário Nacional.
Esses são os principais elementos indicados pelo Relatório Fiscal (transcrição):
“1 RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA - SUCESSÃO
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.566 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720242/2013-16
20
1.1 A C. Amorim Filhos & Cia Ltda, CNPJ 16.264.004/0001-17, era uma conhecida
loja de varejo de produtos para construção civil conhecida como Casas Amorim.
Uma de suas filiais funcionava na Alameda das Espatódias, 341, Caminho das
Árvores, na cidade de Salvador-BA.
1.2 A C. Amorim Filhos afirma ter rescindindo os contratos de aluguéis e
rescindindo o contrato dos seus empregados, encerrando as suas atividades.
Ocorre que no mesmo local aonde funcionava a principal loja das Casa Amorim,
na Alameda das Espatódias, continua existindo a loja Casas Amorim, agora
administrada
pela
Multibel
Utilidades
e
Eletrodomésticos
Ltda,
CNPJ
01.283.600/0011-49.
1.3 A Multibel é a razão social da conhecida casa de material de construção civil
para o varejo Comercial Ramos. A filial 0011-49 foi aberta em 19/04/2012, no
mesmo endereço da C. Amorim Filhos, passando a administrar a loja Casa
Amorim, mantendo o mesmo nome.
1.4 No site da Casa Amorim (www.casaamorimshowroom.com.br), acessado em
14/01/2013, consta a seguinte informação, na aba "A Empresa": "A Casa Amorim
Show Room é uma loja do Grupo Multibel -Comercial Ramos. Com doze anos de
funcionamento, a loja tem um formato de Show Room, onde os produtos estão
expostos...", É fácil de verificar a caracterização da sucessão, uma vez que o
estabelecimento, o nome fantasia e o fundo de comercio foi passado da C.
Amorim Filho para a Multibel.
1.5. Muitos dos empregados da C. Amorim foram aproveitados pela Multibel, a
exemplo de Danilo Néri Galdino, CPF 025.957.275-67 e Claudenilson Santana
Brito, CPF 815.914.545-49. Seguem a tela do sistema CNIS que demonstra a
sucessão de empregos:
(...)
1.6 Tais elementos caracterizam, no entendimento desta fiscalização, a sucessão,
implicando na responsabilidade subsidiária da Multibel Utilidades e
Eletrodomésticos Ltda, CNPJ 01.283.600/0011-49, pelo presente débito.
1.7 Em função do exposto, serão emitidos Termos de Sucessão Tributária, uma
vez que a Multibel deve responder subsidiariamente pelos créditos
previdenciários constantes neste processo, consoante o disposto no art. 133, II,
do Código Tributário Nacional (CTN), materializada na transferência do fundo de
comércio da empresa C. Amorim Filhos para a Multibel”.
Tanto em sede de Impugnação, quanto em sede de Recurso Voluntário, a defesa
afirma que a Fiscalização somente demonstrou que 02 empregados teriam sido transferidos da C.
Amorim para a empresa Multibel, o que não afastaria a hipótese de sucessão tributária (ante a
uma folha que seria próxima a 857 empregados”.
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.566 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720242/2013-16
21
Em relação a esse contra-argumento, consta do relatório fiscal que muitos
empregados foram transferidos para a sucessora, e que a citação de 02 empregados ocorreu tão-
somente a título argumentativo.
Tanto é que analisando as GFIP ́s da empresa, o Acórdão recorrido verificou que
não foram somente 02 empregados transferidos, mas, sim, diversos empregados, conforme
abaixo se transcreve:

“Da empresa C. Amorim Filhos Cia Ltda – CNPJ: 16.624.004/0001-17 foram
transferidos para a empresa Multibel Utilidades Eletrodomésticas Ltda CNPJ:
01.283.600/0008-43:
­ ADIELSON DE MOURA CASSIANO;
­ DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS;
­ GILMARA ALMEIDA MACEDO;
­ IDEVAL DOS REIS ARRUDA;
­ JAILTON DE SANTANA AMORIM;
­ JOSEFA DE OLIVEIRA NUNES;
­ MICHELLE SOUZA DOS SANTOS;
­ REGINALDO FRANCISCO DE SOUZA;
­ RICARDO DOS SANTOS SOTERO;
­ ROBSON SANTOS;
­ UILTON BISPO DOS SANTOS;
- VALTER DE JESUS BRITO”.
A Recorrente alega, ainda, que o que consta no site da Casa Amorim sobre a
continuidade do negócio pelo grupo Multibel não tem cunho oficial e, portanto, não serve de
elemento de prova para a consideração de que houve a sucessão tributária.
Em relação a este aspecto é de se esclarecer, conforme apontado pelo Acórdão
recorrido, “que a sucessão operada não foi formalizada em termos jurídicos, mas fáticos, portanto
todos os elementos de prova de indiquem à ocorrência da sucessão fática devem ser
considerados”.
Não se trata de utilizar somente as informações contidas no site das Casas Amorim
para se concluir que houve sucessão, o que a Fiscalização fez foi considerar todo o conjunto
probatório trazido aos autos.
Outro fato apurado pela fiscalização foi que o nome de fantasia e o fundo de
comércio foi passado da C. Amorim para a Multibel (item 1.3 e 1.4 do relatório fiscal). Ora, tal
comportamento demonstra, claramente, a continuidade do negócio pela sucessora.
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.566 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720242/2013-16
22
Recordemos que a incidência da regra de responsabilidade, ora discutida, não se
deu nos termos do art. 132 do CTN (relativa a casos de fusão, incorporação e transformação),
como alega a Recorrente, mas sim, com base no art. 133, II do CTN, que trata da responsabilidade
subsidiária.
Desta forma, a situação fática se subsume ao disposto na legislação tributária, mais
especificamente o disposto no art.133 do Código Tributário Nacional.
Portanto, considerando os fatos apresentados pela autoridade lançadora, se
verifica que correto foi o procedimento em considerar no polo passivo da presente exigência fiscal
a empresa Multibel Utilidades Domésticos Ltda, devendo esta responder pelos débitos oriundos
da empresa sucedida.
Quanto aos demais argumentos expostos pela Recorrente, e considerando que não
houve inovação recursal nos argumentos já exarados em sua Impugnação, acolho as razões de
decidir do Acórdão recorrido, nos termos do inciso I, §2o, do artigo 114 do novel RICARF, as quais
abaixo transcrevo:
“(...)
Alega a Impugnante que a Justiça do Trabalho já teria decidido pela inexistência
de sucessão empresarial e/ou grupo econômico entre a autuada e a requerente,
para tanto apresenta o anexo (Doc. 05) abaixo:
(...)
Analisando o contido no anexo não se pode deduzir que foi decidido naqueles
autos a inexistência de sucessão empresarial entre as empresas, somente pode
ser verificado que há uma demanda envolvendo o reclamante Almir Ribeiro da
Silva e a empresa C. Amorim Filhos e Cia Ltda. Frisa-se que não há informação
alguma nos autos de qual o conteúdo de que trata a demanda. Acessando ao site
do TRT 5a Região - 29a Vara de Trabalho de Salvador, consta que o processo corre
em segredo de justiça e que a consulta não é permitida via internet. Sendo assim,
do documento anexado não é possível inferir que houve decisão que afastou a
sucessão empresarial entre a autuada e a requerente como alega a defendente.
Ademais, as decisões proferidas na Justiça do Trabalho não interferem na
atividade do Fisco de promover o lançamento tributário.
A Impugnante alega que inaugurou a filial em 19/04/2012 e que somente em
18/01/2013 houve a constituição do crédito, assim, não poderia ser
responsabilizado por crédito constituído depois da sucessão.
É de salientar que o período de débito lançado neste auto de infração foi de
06/2008 a 12/2008, período anterior a transferência do fundo de comércio ao
sucessor. É correto afirmar que a responsabilidade do sucessor pelos débitos é
devida até a data do ato da sucessão, porém isto não quer dizer que o débito deva
estar constituído até esta data. O que se considera para tal fim é que as
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.566 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720242/2013-16
23
competências nas quais se apurem débitos devam ser anteriores a data da
sucessão, aliás, como ocorreu no presente caso.
Neste ponto, é importante transcrever o contido no Capítulo Responsabilidade
Tributárias, Seção II Responsabilidade dos Sucessores, art 129 do CTN que
esclarece tal situação.
(...)
É de se esclarecer que o responsável tributário por sucessão também responde
pelas multas lançadas na empresa sucedida, nos termos do já citado art. 129 do
CTN, uma vez que a responsabilidade compreende o crédito tributário e não
apenas a dívida decorrente de tributos.
(...)
Nesse sentido, são as decisões de Órgãos Superiores, em casos semelhantes:
(...)
Logo, o alienante deve ser o primeiro demandado caso continue a explorar
atividade que evidencie a sua capacidade econômica para satisfazer a obrigação
tributária, ficando configurada a responsabilidade subsidiária (art. 133, II, do CTN)
atribuída pela fiscalização, razão pela qual deve ser cobrado o tributo do
adquirente, na impossibilidade de ser cobrado do alienante.
Quanto à solicitação da defendente para a suspensão do crédito tributário, temos
a informar que o interessado intimado a pagar ou impugnar a exigência
consubstanciada na autenticação de lançamento acima referida, optou pela
impugnação, na forma prevista pelo art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, que
regula o Processo Administrativo Fiscal:
(...)
Nesse contexto, como a impugnação se insere na categoria de reclamações e
recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo,
automaticamente suspende a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, III do
CTN). Dessa forma, enquanto estiver pendente de julgamento a impugnação
tempestivamente apresentada, não será efetuada: a cobrança do débito, a sua
inscrição em dívida ativa e a propositura de ação de execução fiscal.
Quanto ao pedido de emissão de certidão, é de se esclarecer que existindo crédito
tributário com exigibilidade suspensa, cabe emissão de Certidão Positiva de
Débito com Efeito de Negativa, nos termos do art. 206 do CTN, que deve ser
solicitada nos termos da legislação junto ao setor competente da SRF”.

Conclusão
Ante ao exposto, conheço do Recurso Voluntário para:
(i)
Afastar as preliminares exaradas;
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.566 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720242/2013-16
24
(ii)
Negar provimento aos Recursos Voluntários interpostos; e

É como voto.
Assinado digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 774
DF CARF MF
Original